Tribunal: TJES
Processo: 5033946-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções; Nulidade; Nulidade - Ausência de Citação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033946-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033946-98.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDA
:
VIX TEMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória proposta por empresa autora, anulou multa administrativa aplicada pelo PROCON, decorrente de reclamação de consumidor. A nulidade foi reconhecida sob os fundamentos de que as notificações administrativas foram enviadas para endereço diverso daquele registrado no contrato social da empresa, resultando na violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A sentença também determinou a baixa do protesto do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as notificações enviadas pelo PROCON no processo administrativo foram válidas e suficientes para assegurar o contraditório e a ampla defesa;
(ii) verificar se a ausência de notificação válida implica a nulidade do processo administrativo e da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de notificação válida enviada ao endereço correto da empresa compromete o contraditório e a ampla defesa, princípios consagrados no art. 5º, LV, da CF/1988, aplicáveis ao processo administrativo.

4.

As notificações foram enviadas para endereço diverso daquele registrado no contrato social e do local de funcionamento da empresa, não permitindo que a parte tivesse ciência do processo e da audiência designada. Tal falha caracteriza cerceamento de defesa.

5.

A ciência da penalidade apenas ocorreu por meio do protesto do débito, demonstrando a irregularidade do procedimento administrativo e a inobservância do devido processo legal.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de notificação válida torna nulo o processo administrativo e a sanção dele decorrente, mesmo que a empresa tenha apresentado recurso em momento posterior.

7.

A empresa autora não tinha o ônus de apresentar a integralidade do processo administrativo, tendo comprovado a nulidade com base nos documentos apresentados, enquanto o Município não conseguiu infirmar as irregularidades demonstradas.

8.

A aplicação da teoria da aparência, alegada pelo Município, não se sustenta diante da clara divergência entre o endereço correto, informado no contrato social, e aquele para o qual as notificações foram enviadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

10.

A ausência de notificação válida no endereço correto da empresa para comparecimento à audiência administrativa conduz à nulidade do processo administrativo e da multa aplicada, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

11.

A nulidade do processo administrativo deve ser reconhecida sempre que a falha na notificação comprometer o devido processo legal e impedir a ciência e manifestação da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 56.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0014416-78.2015.8.08.0347, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0021223-46.2017.8.08.0347, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033946-98.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDA
:
VIX TEMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo n°388/2017 e determinou fosse realizada a baixa do protesto decorrente.

Tem-se que n
a ação de origem a reclamação do consumidor motivou a abertura do procedimento no Procon, culminando na aplicação de multa no valor de vinte e seis mil reais.

Contudo, ao ser acionado judicialmente pela consumidora, logo após a reclamação, as partes firmaram acordo e o alegado prejuízo foi ressarcido. Não obstante, quase três anos depois, a multa administrativa foi imposta ao fornecedor.

O autor, com isso, teceu argumentos na inicial sobre a irregularidade da notificação realizada no processo administrativo, endereçada a local diverso; sobre a ausência de fundamentação adequada na decisão e quanto à duplicidade de inscrições do débito referente, que ocasionaram inobservância ao contraditório e configuraram o cerceamento de defesa na seara administrativa.

Os pedidos foram julgados procedentes e o Município apelante aduz que o juízo, na sentença, ignorou a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de provas robustas capazes de desconstituí-los; que a empresa autora não juntou aos autos a cópia integral do Processo Administrativo nº 388/2017, o que deveria ser seu ônus, conforme jurisprudência consolidada; que a notificação realizada foi válida, mediante Aviso de Recebimento (AR) assinado por representante da empresa; que o PROCON observou os princípios da ampla defesa e do contraditório, não havendo vícios que comprometessem a legalidade do processo administrativo, bem como que a multa administrativa foi corretamente aplicada, considerando a inércia da empresa autora ao não comparecer à audiência de conciliação designada.

Pois bem.

Como cediço, o art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se tornarem ilegais e consigne-se, se constatada a prática da infração prevista na legislação de regência.

E partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, não vislumbro motivos que fundamentem a modificação da conclusão adotada na sentença.

Isso porque pela documentação acostada aos autos, verifica-se que as três notificações enviadas ao reclamado, não correspondem ao contido no Contrato Social que possui, de sabença, registro na Junta Comercial, permitindo seja verificada a situação cadastral da empresa e consulta de dados referentes. Além disso, consta ainda o endereço dos sócios, de modo que se perfaz a irregularidade quanto ao envio das comunicações pertinentes, para endereço estranho ao da empresa reclamada.

O apelado, ao que se vê, obteve ciência da penalidade que lhe fora aplicada somente mediante a efetivação do protesto do débito, ocasião em que recebeu a intimação para pagamento, enviada pelo Cartório de Protesto de Títulos e Dívidas, este sim, ao seu endereço de funcionamento, que é o informado no contrato social.

No caso, portanto, a inobservância ao devido processo legal, que o impossibilitou de exercer o contraditório e a ampla defesa, consubstancia a nulidade do procedimento administrativo e da multa resultante de seu processamento.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO DA EMPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória proposta pela Companhia Brasileira de Soluções de Marketing – CBSM, anulou decisão administrativa do PROCON e a multa aplicada à empresa, sob o fundamento de que não houve notificação válida para audiência de conciliação. A CBSM alegou que não foi notificada para a audiência, o que teria causado a aplicação indevida de multa administrativa de R$7.711,12. A sentença considerou violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a notificação foi enviada para endereço desatualizado da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve notificação válida da CBSM para comparecimento à audiência administrativa no PROCON; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida enseja a nulidade da decisão administrativa e da multa imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de notificação válida caracteriza cerceamento de defesa, visto que a notificação foi enviada para endereço desatualizado da empresa, apesar de ela ter informado alteração de endereço antes da reclamação do consumidor. O princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da CF/1988, deve ser garantido tanto no processo judicial quanto no administrativo, o que não ocorreu no caso em tela. A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que a ausência de notificação válida em processos administrativos conduz à nulidade das decisões e das penalidades aplicadas, em respeito ao devido processo legal
. A apresentação de recurso administrativo posterior pela empresa não afasta a nulidade do processo, pois o prejuízo advém da inobservância ao seu direito de defesa no momento adequado. IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de notificação válida no endereço atualizado da empresa para comparecimento à audiência de conciliação do PROCON configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, o que acarreta a nulidade do processo administrativo e da multa aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0014416-78.2015.8.08.0347, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0040469-32.2014.8.08.0024, rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 23.02.2024. (Data: 05/Dec/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0030063-49.2014.8.08.0024 - Magistrado: FABIO BRASIL NERY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EFETIVO PREJUÍZO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – O Município/Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2 -
O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são garantidos constitucionalmente, quer seja na esfera judicial ou na esfera administrativa
. 3 - A
ausência de intimação da Apelada impossibilitou que esta tomasse conhecimento da decisão e pudesse impugná-la na via administrativa ou mesmo optar pelo pagamento imediato com eventual desconto ou sem os encargos da mora, o que caracteriza um efetivo prejuízo
. 4 - A posterior interposição de Embargos à Execução na esfera judicial não supre a nulidade ocorrida no processo administrativo, não havendo que se falar em ausência de prejuízo. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (Data: 19/Feb/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0021223-46.2017.8.08.0347 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Assunto: Multas e demais Sanções).

De outra vista, é desnecessária a juntada, pelo demandante/apelado, da integralidade do processo administrativo aos autos, eis que demonstrou, por documentos suficientes, a alegada nulidade e o cerceamento de defesa ocorridos em âmbito administrativo.

Para além disso, o Município apelante, diante da demonstração de irregularidade procedimental, não se desincumbiu em infirmar o direito pleiteado e demonstrado pelo autor.

Por fim, acresça-se, apesar de aduzir em sede de apelo que deve incidir a teoria da aparência, sob alegação de que foi enviada ao endereço correto, a notificação para comparecimento do representante legal à audiência designada para conciliação das partes pelo PROCON, é de rápida percepção que o endereço contido no contrato social e no contrato de locação, qual seja, Avenida Brasil, no qual desenvolve suas atividades, é diferente daquele contido nas notificações enviadas, inclusive na referente à designação da audiência, ressalta-se, enviada para a Rua Piauí.

Deste modo, inviável a alteração da sentença, razão pela qual mantém-se por seus termos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

H
onorários
advocatícios majorados
em
2
% (
dois
por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.